Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Hipoteca. Desconstituição. honorários de sucumbência. Credor hipotecário. condenação devida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus, de forma solidária, a procederem à baixa da hipoteca, contudo, deixou de condenar a instituição financeira nos ônus de sucumbência, por entender que o banco não deu causa à demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se o banco réu, beneficiário de garantia hipotecária instituída pela construtora ré e condenado solidariamente a efetuar a baixa do gravame, também deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como no princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
4. O autor apelante, antes de ajuizar a ação, buscou um ponto de atendimento do banco, porém, não obteve êxito na baixa da hipoteca, o que motivou o ajuizamento da demanda. Além disso, a instituição financeira, no curso da ação, resistiu à pretensão, uma vez que, em sua tese principal, defendeu a manutenção da hipoteca. Por fim, o juízo singular definiu a responsabilidade de ambos os réus, de forma solidária, para a baixa da hipoteca, razão pela qual a condenação nos ônus de sucumbência também deve ser solidária.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714732-10.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. em 29/05/2024; APC 0728543-65.2021.8.07.0001, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. em 10/04/2024; APC 0700455-23.2022.8.07.0020, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 03/05/2023; APC 0738562-33.2021.8.07.0001, Rel. Designado Des. Hector Valverde, 2a Turma Cível, j. em 23/11/2022.